Tribunal: TJDFT
Processo: 0743352-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743352-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MANOEL VICTOR BACALHAU IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Manoel Victor Bacalhau, com a finalidade de impugnar ato supostamente praticado pelos Exmos. Senhores Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e Presidente da Comissão do Concurso Público para o cargo de Juiz Substituto do TJDFT, consistente no indeferimento do pedido de isenção da taxa para inscrição preliminar, de suposto doador de medula óssea, por falta de documentação comprobatória que ateste a referida doação. Com o recebimento dos autos, o pedido liminar foi indeferido (id. 42473126). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela extinção do processo em decorrência da perda do objeto (id. 43037536). Diante da aplicação da prova objetiva no dia 05/02/2023, e o indeferimento do pedido liminar, determinou-se a intimação da parte Impetrante para manifestar quanto a eventual persistência de interesse de agir no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do mandamus (id. 43947012), oportunidade em que, transcorreu in albis o prazo para manifestação (id. 44485982). É o relato. DECIDO. Ao analisar detidamente o que consta dos autos, tenho que resta ocorrida a perda do interesse do agir no feito. Conforme destacado em linhas acima, o presente mandamus visou suspensão dos efeitos do subitem 6.4.3.2 do Edital no 01/TJDF e, assim, que fosse isentado o Impetrante do pagamento da taxa de inscrição para o certame mencionado, com a consequente inclusão do mesmo na lista de inscrições deferidas para os candidatos considerados como doadores de medula óssea do concurso público para a magistratura deste eg. TJDFT. Diante do indeferimento da liminar, o Impetrante não teve sua inscrição deferida e consequentemente não autorizada sua participação na prova objetiva realizada aos 05/02/2023, consoante lista de inscrições deferidas no site da instituição organizadora do concurso (Cebraspe). Em razão disso, de fato, inexiste qualquer efeito prático nos autos desse mandado de segurança, de modo a se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do Impetrante (ausência de interesse processual), a teor do art. 17 do CPC. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. INSCRIÇÃO. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. PRIMEIRA FASE JÁ REALIZADA. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO WRIT. Indeferido o pleito liminar do candidato, que era o de efetivar sua inscrição no certame, e já superada a sua primeira fase, com a realização da prova objetiva, desapareceu o interesse de agir do impetrante, pela perda superveniente do objeto. Processo julgado extinto, sem julgamento do mérito. (Acórdão 953356, 20160020000662MSG, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/7/2016, publicado no DJE: 11/7/2016. Pág.: 145/149). Diante da superveniência de fato modificativo fundado na ausência de interesse processual no feito, possibilitada está a extinção da presente ação mandamental, até porque, intimado para manifestar quanto a eventual persistência no interesse em prosseguir com a demanda, o Impetrante quedou-se inerte. Em sendo assim, reconheço a ausência de interesse de agir do Impetrante no feito, e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do que determina o art. 485, VI, do CPC. Custas processuais, se houver, a cargo do Impetrante. Sem honorários advocatícios, conforme disposição constante do art. 25 da Lei no 12.106/09. Intimem-se as partes e os interessados. Dê-se vistas ao órgão ministerial. Preclusa a decisão, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora